Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Operadora de plano de saúde. Unimed. Liquidação extrajudicial compulsória determinada pela ANS, após liquidação extrajudicial voluntária. Possibilidade da suspensão da execução pela segunda vez por prazo que, somado ao da anterior, não ultrapasse dois anos.